Tribunal: TJSP
Processo: 1001316-23.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
- Apelação Cível. Presidência da Seção de Direito Privado determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Compromisso de compra e venda de lote de terreno. Cobrança de parcelas faltantes. Admissibilidade. Alegação do apelante de que ocorrera irregularidade caracterizada em capitalização de juros não pode sobressair. Manifestação

Ementa:
- Apelação Cível. Presidência da Seção de Direito Privado determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Compromisso de compra e venda de lote de terreno. Cobrança de parcelas faltantes. Admissibilidade. Alegação do apelante de que ocorrera irregularidade caracterizada em capitalização de juros não pode sobressair. Manifestação genérica e superficial sem demonstração ou especificação abrangendo alguma abusividade. Apelante que sequer comprovara os pagamentos das parcelas livremente contratadas. Inadimplência configurada. Manifestação aleatória sobre Tabela 'Price', por si só, é insuficiente para proporcionar prova pericial. Falta de suporte mínimo para que fosse aplicado o entendimento consolidado no Tema 572 do C. STJ. Validade e eficácia do pactuado. Procedência da ação e improcedência da reconvenção se apresentam adequadas. Apelo desprovido. Hipótese que não implica alteração do v. acórdão.